Tribunal: TJDFT
Processo: 0741207-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741207-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. REUNIÃO DE PROCESSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante teor da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 2. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário. 3. Nesses casos, deve ser aplicada de forma análoga a Súmula n. 106/STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. 4. Ademais, tendo em vista que o débito exequendo está sendo perseguido conjuntamente com as demais execuções ajuizadas contra o mesmo grupo econômico no processo matriz n. 0064203-71.2011.8.07.0015, por força da sentença proferida nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0, não há falar em inércia do exequente e, tampouco, na ocorrência da prescrição intercorrente na presente demanda. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, § 3o, 373, inciso II, e 924, inciso V, todos do mesmo diploma legal, e 40 da Lei 6.830/80, argumentando não haver nos autos comprovação da interrupção do prazo prescricional, tampouco a demora no trâmite processual pode ser atribuída ao Poder Judiciário, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 240, § 3o, 373, inciso II, e 924, inciso V, todos do CPC, e 40 da Lei 6.830/80. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) não se observa inércia atribuível ao exequente. Da leitura dos autos, verifica-se que, por meio da petição de ID 42030865 – fls. 26/27, datada de 1o/12/2010, o Distrito Federal pugnou pela regularização da representação processual do executado, mediante juntada de instrumento de mandado e documentos constitutivos. Em 13/01/2011, a parte executada foi intimada via DJe acerca do despacho que determinou a regularização de sua representação processual (ID 42030865 – fls. 31). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (ID 42030865 – fls. 32), tendo sido apresentada de forma intempestiva nova procuração nos autos, desacompanhada, contudo, dos atos constitutivos da pessoa jurídica (ID 42030865 – fls. 33/35). Após isso, não houve qualquer impulso oficial ao feito, que permaneceu paralisado até o ano de 2018, quando o executado juntou nova procuração aos autos e apresentou exceção de pré-executividade (ID 42030865 – fls. 39/44). Nesse contexto, ainda que tenha decorrido prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, incabível a aplicação do instituto na medida em que eventual paralização do processo executivo não pode ser atribuída a desídia por parte do exequente, mas unicamente ao Poder Judiciário. Desse modo, não há como reconhecer a prescrição como pretende o agravante, uma vez que a parte interessada respondeu aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, ao passo que a demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível a falha do serviço judiciário (...) Ademais, conforme apontado pelo Distrito Federal em suas contrarrazões, verifica-se que a demanda executiva originária encontra-se na mesma situação de, aproximadamente, outras 1.500 (mil e quinhentas) execuções fiscais ajuizadas contra a empresa agravante, que tramitam em conjunto em um único feito, porquanto “A sentença proferida nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0 determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK em trâmite na Vara de Execução Fiscal do DF naquele momento fossem concentrados no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, denominada "processo pai", que atualmente tramita no PJe sob o n. 0064203-71.2011.8.07.0015.” (Acórdão 1358884, 07083088020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tendo por base consulta ao denominado “processo pai” (PJe 0064203-71.2011.8.07.0015), processo no qual foram concentrados todos os atos processuais e, especialmente, constritivos contra o mesmo devedor, constata-se que a presente demanda tramita nos autos do referido feito (ID 74839561). Desse modo, não há falar em inércia do exequente e, tampouco, na ocorrência da prescrição intercorrente na presente demanda, tendo em vista que o débito exequendo está sendo perseguido conjuntamente com as demais execuções no processo matriz n. 0064203-71.2011.8.07.0015.” (42432388 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030